Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-48.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800522-48.2020.8.14.0124

APELANTE: FRANCISCO ANORATO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 2 anos, 6 meses e 24 dias de detenção, em regime aberto, e à suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, §1º c/c 302, §1º, III, e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não oitiva de testemunhas não arroladas na resposta à acusação; (ii) declarar a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação na dosimetria da pena; (iii) absolver o réu por ausência de provas da embriaguez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de arrolamento de testemunhas na resposta à acusação configura preclusão temporal, não havendo cerceamento de defesa se não demonstrado prejuízo concreto, sendo vedado à parte arguir nulidade em momento posterior sem justificativa idônea.

4. A sentença apresentou fundamentação individualizada e concreta na dosimetria da pena, com análise específica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, afastando a tese de nulidade por motivação genérica.

5. A embriaguez foi comprovada por meio de auto de constatação, confissão do réu e depoimentos coerentes dos policiais, não sendo indispensável a realização de exame etílico, nos termos do art. 306, §2º, do CTB.

6. Os demais argumentos recursais relacionados à violação ao contraditório e ao pedido de reabertura da instrução foram enfrentados conjuntamente, em razão da identidade de fundamentos, à luz dos princípios da eventualidade e da concentração processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de arrolamento de testemunhas na resposta à acusação impede alegação posterior de cerceamento de defesa, salvo demonstração de justo motivo, o que não ocorreu.

A sentença que fundamenta de forma concreta a dosimetria da pena não incorre em nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da CF.

A prova da embriaguez ao volante pode ser feita por meio de testemunhas e sinais clínicos, sendo dispensável o exame técnico, desde que haja conjunto probatório harmônico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 396-A, 209 e 564, V; CTB, arts. 302, §1º, II e III; 303, §1º; 306, §2º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.044.646/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14.09.2023; AgRg no RHC 178.052/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.06.2023; TJPA ApC nº 0809533-64.2021.8.14.0028, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, J. 12.05.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
; nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desemb.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
FRANCISCO ANORATO DA SILVA
inconformado com a
sentença condenatória
prolatada pelo Juiz de Direito da Comarca de São domingos do Araguaia/PA,
que o condenou à pena definitiva de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção , a ser cumprida inicialmente em regime aberto e suspensão de habilitação para dirigir veículos por igual período
, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, §1º c/c 302, §1º, III, e art. 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - ID 21464630.

Em suas
razões recursais
(ID
21464636
), o apelante suscita, em síntese:

(i) ausência de fundamentação suficiente na sentença no tocante a dosimetria da pena, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 564, V, do CPP;

(ii) cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação de testemunhas de defesa que estariam no veículo com o réu no momento do acidente;

(iii) ausência de provas robustas da embriaguez, destacando que não foi realizado exame etílico (bafômetro ou exame de sangue), nem constatada alteração psicomotora por meio pericial;

(iv) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente no tocante à negativa de produção de prova testemunhal essencial para a comprovação da versão do recorrente;

(v) requer, ao final, a
reforma integral da sentença
, com a absolvição do réu por insuficiência de provas, ou, alternativamente, a
anulação da sentença
para reabertura da instrução com oitiva das testemunhas de defesa.

Em contrarrazões colacionadas ao ID
21464639
, o Ministério Público manifesta-se pelo
não provimento do recurso
.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 22071163).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da denúncia (ID 21464549):

“(...)
Infere-se dos autos que, na data de 31 de outubro de 2020, o acusado, na condução de veículo automotor, sob influência de bebida alcoólica atropelou as vítimas Joara, Sasha e João Victor.

Noticia o IPL que, na noite do dia 31 de outubro de 2020, as vítimas estavam em frente ao Lokal Fest, oportunidade em que o acusado, na condução do veículo Hyundai atropelou as vítimas Joara, Sasha e João Victor, causando-lhes as lesões descritas às fls. 76 e 77.

Após os fatos, o acusado evadiu-se do local, em alta velocidade, sendo perseguido pela Polícia Militar, não obedecendo às ordens de parada, as quais era feitas por sinais sonoros e luminosos. O acusado somente parou seu veículo após disparos de arma de fogo para o alto, por parte dos policiais.

Levado à DEPOL, foi constatada a embriagues do acusado (fls. 67), tendo o mesmo confessado que fez ingestão de bebida alcoólica, às fls. 58.

Some-se a isso, que, na data dos fatos, a CNH do acusado estava vencida (fls. 26)
(...)”.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1. PRELIMINAR:

1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA.

A Defesa técnica do apelante FRANCISCO ANORATO DA SILVA suscita, em sede recursal, nulidade processual por suposto cerceamento de defesa, alegando que não houve a oitiva de testemunhas que estariam no interior do veículo conduzido pelo réu no momento do acidente, o que teria prejudicado a instrução probatória e, por consequência, comprometido a ampla defesa.

Contudo, a tese defensiva não merece acolhida.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que
não houve qualquer pedido de arrolamento de tais testemunhas por ocasião da resposta à acusação
, momento processual oportuno fixado pelo artigo 396-A do Código de Processo Penal:

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.”

A leitura da resposta à acusação (ID 21464557) revela que a Defesa
não apresentou qualquer rol de testemunhas naquela oportunidade processual
, tampouco requereu posteriormente, por meio de petição própria, a produção de prova testemunhal em caráter complementar, extemporâneo ou justificadamente superveniente. A menção a tais testemunhas surge apenas
em sede de apelação criminal
, o que evidencia a preclusão do direito à produção da referida prova.

Não se desconhece que o artigo 209 do Código de Processo Penal confere ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a possibilidade de ouvir testemunhas não arroladas previamente, desde que entenda necessária a oitiva para o esclarecimento da verdade real. No entanto, tal faculdade não se confunde com direito subjetivo da parte, exigindo fundamentação idônea, o que, no caso concreto, inexiste.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento processual legalmente definido para apresentação do rol de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.” (AgRg no RHC 178.052/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/6/2023)

E mais:

"(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação extemporânea do rol de testemunhas pela defesa, fora do prazo estabelecido no art. 396-A do Código de Processo Penal, configura preclusão temporal.

III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer na fase de resposta à acusação, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 396-A do CPP.

5. A posterior constituição de advogado particular não autoriza a renovação de atos processuais já preclusos(...)".

(AgRg no REsp n. 2.044.646/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2023)

A jurisprudência supracitada é uniforme ao afirmar que
o indeferimento de prova testemunhal não arrolada no momento adequado não configura cerceamento de defesa
, desde que garantida à parte a oportunidade de especificar as provas desejadas no momento legalmente apropriado, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos.

A omissão da Defesa em indicar, oportunamente, tais testemunhas impede, inclusive, a aferição do nexo de pertinência e da relevância de seus depoimentos, o que reforça a ausência de prejuízo concreto.

Ademais,
a oitiva de todas as vítimas foi devidamente realizada na audiência de instrução e julgamento, assim como de testemunhas presenciais e dos policiais militares que atuaram na abordagem
, conforme se depreende da ata e dos depoimentos constantes nos autos.

Assim, não configurado prejuízo efetivo e ausente demonstração de que o indeferimento da produção probatória tenha impedido a demonstração da tese defensiva,
não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

1.2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA:

A Defesa do apelante sustenta, como preliminar de nulidade, que a sentença teria deixado de apresentar fundamentação suficiente na dosimetria da pena, violando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, os quais impõem o dever de motivação dos atos decisórios, sob pena de nulidade.

Contudo, a tese não merece acolhida, por carecer de respaldo nos elementos dos autos.

A leitura atenta da sentença de primeiro grau (ID 21464630) revela que
o juízo sentenciante analisou, de forma minuciosa, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal
, expondo os fundamentos adotados para a fixação das penas-base, tanto para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com causas de aumento (art. 303, §1º c/c 302, §1º, III, do CTB), quanto para o crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

No tocante à pena do crime de lesão corporal culposa, o magistrado
não se limitou a reproduzir dispositivos legais de forma genérica ou abstrata
, tampouco fez uso de fórmulas padronizadas, mas
explicitou concretamente os elementos que reputou desfavoráveis ao réu
, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Culpabilidade, valoro como desfavorável em razão do acusado ter fugido do local sem prestar socorro às vítimas. Nesse ponto, valoro nessa fase da dosimetria tal circunstância (art. 302, §1°, III), sopesando o inciso II do referido artigo na terceira fase sob pena de incursão em bis in idem.”

“Antecedentes criminais, valoro como desfavorável, uma vez que consta na certidão de antecedentes (ID 99417955), nos autos do processo 0004962-62.2016.8.14.0124, condenação transitada em julgado pelo mesmo crime (art. 303 e 306).”

“As consequências também valoro como desfavoráveis, em razão das lesões suportadas pela vítima Joara Aguiar da Silva, pois afirmou em juízo ter ficado com um olho mais baixo que o outro.”

A sentença, portanto,
individualizou as circunstâncias desfavoráveis à luz das provas dos autos
, abordando de forma objetiva e fundamentada aspectos concretos da conduta do apelante, como a fuga do local do acidente, os antecedentes específicos por crimes da mesma natureza e as consequências particulares das lesões sofridas por uma das vítimas.

No tocante à segunda fase da dosimetria, o julgador
explicitamente reconheceu a atenuante da confissão
quanto ao crime do art. 306 do CTB, reduzindo a pena-base de 11 meses para 9 meses de detenção.

Na terceira fase, o magistrado também
motivou adequadamente a aplicação das causas de aumento previstas no §1º do art. 302 do CTB e o concurso formal entre os crimes
, com detalhamento da fração de aumento e de sua justificativa:

“Presente causa de aumento, prevista no art. 302, §1º, II (praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada). Desse modo, aumento a pena em 1/3 e redimensiono em 1(um) ano e 8 meses de detenção.”

“Verifico que há causas de aumento a serem consideradas, consistentes no concurso formal de crimes, pois foram 3 vítimas lesionadas (...), aumento de 1/5. Nesses termos redimensiono a pena em 10 meses e 24 dias de detenção.”

Tais passagens demonstram, com clareza e rigor, que
a dosimetria foi efetuada com base em critérios legais e com suporte na realidade fática processualmente demonstrada
, não se podendo cogitar de ausência de motivação ou de nulidade por fundamentação genérica.

O simples fato de a Defesa discordar dos fundamentos apresentados
não configura ausência de fundamentação, mas tão somente inconformismo quanto ao conteúdo decisório
. A motivação está presente e atende integralmente aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais exigidos.

Dessa forma,
não se verifica ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República
, tampouco à norma processual do artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal.

Assim,
rejeito a alegação de nulidade por ausência de fundamentação na dosimetria da pena.

Por fim, ressalte-se que os demais fundamentos recursais que se desdobram em torno da mesma tese de cerceamento de defesa, como a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa (item iv), bem como o pedido de anulação da sentença para reabertura da instrução (item v), já se encontram devidamente enfrentados e afastados na presente fundamentação, à luz dos princípios da concentração e da eventualidade processual.

2. MÉRITO

2.1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA EMBRIAGUEZ:

A defesa do apelante sustenta, como uma das teses centrais do recurso, que a condenação pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro –
condução de veículo automotor sob a influência de álcool com alteração da capacidade psicomotora
– careceria de suporte probatório idôneo. Fundamenta tal alegação na inexistência de exame técnico, seja por meio de etilômetro, seja por exame de sangue, ou mesmo perícia oficial, que comprove a embriaguez ou a alteração psicomotora do agente.

Ocorre que tal argumentação
não procede, tampouco encontra respaldo fático nos autos
, pois, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa,
a materialidade e a autoria do delito estão suficientemente demonstradas pelas provas constantes nos autos, sobretudo pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Com efeito, consta expressamente nos autos o
auto de constatação de embriaguez (ID 21464512 - Pág. 20)
, lavrado por agente público, o qual descreve, de forma detalhada,
sinais externos de embriaguez
apresentados pelo recorrente no momento da abordagem, tais como:
odor etílico, fala arrastada, desorientação, e alteração de comportamento compatível com estado de embriaguez
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante encontra respaldo em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, entre elas o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, depoimentos das testemunhas, em conformidade com o art. 306, § 2º, do CTB, e o entendimento jurisprudencial consolidado.

(...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809533-64.2021.8.14.0028 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025 )

Além disso, os
policiais militares ouvidos em juízo
(PM Valedian Noleto Lopes, PM Abel Elias Braga e PM Delmar Setúbal Dias) foram uníssonos em afirmar que o réu apresentava
sinais visíveis e inequívocos de embriaguez alcoólica
, os quais perceberam
durante a perseguição e no momento da abordagem
. Afirmaram, inclusive, que foi necessário realizar
disparos de arma de fogo para o alto
para conter o condutor, que se evadia do local do acidente em alta velocidade, desobedecendo as ordens legais de parada.

Igualmente,
o próprio apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente
, conforme registrado em seu interrogatório policial (ID 21464493 - Pág. 13). Tal confissão, ainda que que feita em sede inquisitorial,
reforça os demais elementos de convicção constantes nos autos
.

Ademais, cumpre destacar que o artigo 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, em sua redação vigente à época dos fatos, expressamente admite que a verificação da embriaguez pode ser realizada
por meio de prova testemunhal
, ou seja, não exige, de forma exclusiva, a produção de exame etílico por etilômetro ou exame de sangue, tampouco subordina a existência do crime a exame técnico pericial:

“§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”

Tal previsão normativa afasta de maneira categórica a alegação de insuficiência probatória lançada pela defesa. Não se exige, para a caracterização do delito do artigo 306 do CTB, prova técnica específica e exclusiva, desde que existam nos autos
elementos seguros, coerentes e harmônicos que demonstrem a alteração da capacidade psicomotora do condutor provocada pela ingestão de álcool
, como é precisamente o caso dos autos.

O magistrado sentenciante, ao proferir a respeitável sentença condenatória, apreciou com profundidade a prova produzida, valorizando não apenas o auto de constatação de embriaguez e os depoimentos policiais, mas também
o comportamento do réu imediatamente após o acidente
– que incluiu a fuga do local sem prestar socorro, a perseguição policial, a resistência à ordem de parada e a condução do veículo em alta velocidade –, todos
indicativos robustos do estado alterado de consciência do condutor e de sua incapacidade psicomotora para a direção segura do automóvel.

Logo,
não procede a alegação de ausência de prova da materialidade ou da autoria do delito de embriaguez ao volante
, sendo absolutamente legítima e escorreita a valoração probatória operada na origem.

Por tais razões,
rechaço a tese defensiva de ausência de provas robustas da embriaguez
, mantendo hígida a condenação imposta com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2025